Tribunal: STF
Processo: HC 237297
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de S. L. DE O. N., em que se aponta como autoridade coatora desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, pela prática das condutas delituosas tipificadas nos arts. 147-A, §1º, II, e 215-A, c/c 61, II, f, do Código Penal, na forma dos arts. 5º e 7º da Lei n. 11.340/2006 (perseguição majorada por razões do sexo feminino e importunação sexual), à pena de 3 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 114 dias-multa. A reprimenda foi substituída por duas restritivas de direitos (fls. 261-277).



    Pretende-se, em suma, o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória por cerceamento de defesa.



    Sustenta-se, para tanto, que encerrada a instrução processual e apresentadas as alegações finais da defesa, o Ministério Público foi intimado para se manifestar nos autos, sobrevindo, em sequência, sentença condenatória, sem ter sido conferida nova oportunidade de manifestação à Defesa, que sempre deve falar por último.



    É o relatório.



    O writ não merece prosseguir.



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo desembargador relator na origem, que negou seguimento ao prévio mandamus. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus.” (doc. eletrônico 3).



    Ao final, busca-se:



    “a) Seja deferida a liminar requerida, a fim de se determinar a suspensão da Ação Penal de origem (0703338- 51.2023.8.07.0005), até julgamento definitivo de mérito do presente writ;



    b) Seja determinada a requisição de informações à autoridade coatora, para que as preste no prazo de 48 horas, e a oitiva do MPDFT, para que, querendo, se manifeste;



    c) Seja, no mérito, deferida a ordem, confirmando-se eventual liminar deferida, a fim de se declarar nulo o feito, a partir da última manifestação do MPDFT, inclusive, anulando-se também a Sentença Condenatória proferida sem oitiva por último da defesa, a fim de que outra seja redigida, APÓS a abertura de oportunidade de manifestação do Acusado, como determinado no Artigo 403, CPP, sob pena de violação ao Contraditório, Ampla Defesa, e Devido Processo, alinhando-se assim o processo ao Sistema Acusatório Constitucional.” (doc. eletrônico 1, pp. 15-16).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator